Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725382-76.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CCL - CONSTRUTORA CAPITAL LTDA RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITE LEGAL RESPEITADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA CELEBRADO ENTRE PARTICULARES E FORA DO SISTEMA FINANCEIRO. LIMITAÇÃO A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 917, § 3o do CPC: “Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” 3. Na inicial, a embargante não declarou o valor que entendia correto e não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, deixando de observar a exigência legal, não sendo possível, portanto, examinar eventual excesso de execução. 4. Quanto aos juros moratórios, o art. 406 do Código Civil preceitua que: “Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.” Desse modo, a fixação de juros moratórios no percentual superior a 1% ao mês, por si só, não indica abusividade. 5. Em relação aos juros remuneratórios, é firme o entendimento do STJ no sentido de que, quando ajustados fora do sistema financeiro, eles são limitados a 1% (um por cento) ao mês. No caso, os juros foram acordados em 2,44% no termo de confissão de dívida, razão pela qual o percentual deve ser reduzido ao limite legal. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos artigos 389 e 406, ambos do Código Civil, e 5o do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), sustentando que, no contrato de confissão de dívida, celebrado entre particulares, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês. Alega ser ilegal a utilização da CDI como índice de correção monetária, porquanto representa remuneração de empréstimos entre instituições financeiras. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, TJSC e TJSP para demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome da Sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, registrada junto a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná sob no 2.049, e dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB/DF 38.828) e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR (OAB/PR 42.277). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 389 do Código Civil, e em relação à invocada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: “O entendimento consolidado desta Corte Superior não admite a utilização do CDI como índice de correção monetária em virtude da sua natureza remuneratória”.(AREsp n. 2.713.106/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Por sua vez, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73079089. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003